Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO. MÉRITO: VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. APORTE DAS COTAS PESSOAIS E PATRONAIS. RESPONSABILIDADE DA PATROCINADORA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453/SE, sob regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que litígios sobre benefício previdenciário complementar estão incluídos na competência material da Justiça Comum.
2. Reconhecido judicialmente o direito da autora à integração das horas extras à sua remuneração, com reflexos na previdência complementar, tem-se por caracterizado o interesse processual quanto à revisão do benefício previdenciário decorrente da recomposição do salário participação.
3. O patrocinador, por ser o responsável pelos aportes da contribuição previdenciária, deve ser considerado parte legítima para figurar em demanda que tem por objeto a complementação de benefício previdenciário em face do reconhecimento, pela Justiça trabalhista, do direito integração das horas extras à remuneração do participante.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
5. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
6. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício.
8. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o.
9. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela ré PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.
10. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado.
11. Os juros de mora sobre as diferenças do benefício de previdência complementar devidas em favor da parte autora devem incidir somente a partir da recomposição da reserva matemáticas por parte do patrocinador.
12. Não se tratando de demanda cujo proveito econômico é inestimável ou irrisório, não se mostra cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
13. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. Legitimidade passiva do patrocinador reconhecida. No mérito, recursos parcialmente providos.